Tribunal: CARF
Processo: 13855.903014/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.903014/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.979 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
CALÇADOS FRANK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
O argumento da Recorrente foi que se aguardasse a decisão no processo n°
13855.000951/2003-21, e a decisão administrativa definitiva naquele processo
lhe foi desfavorável, não reconhecendo o crédito e por conseguinte não
homologando a compensação, portanto há que ser mantido o acórdão da 1a
instância no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-31.362, de 18 de junho de
2010, da 8a Turma da DRJ/RJ1, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.903014/2009-14
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903014/2009-14

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 04749.65282.140504.1.3.02-0296, em 14/05/2004, e-fls. 20-
28, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do Exercício 2004 (ano-calendário
2003) no valor de R$ 13.902,90.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
843619583, juntado à e-fl. 14, não foi reconhecido crédito de saldo negativo de IRPJ, por não
terem sido confirmadas as estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior no
valor de R$ 13.902,90. Decorrente do não reconhecimento do crédito pleiteado restaram não
homologadas as compensações declaradas nas DCOMPs n° 04749.65282.140504.1.3.02-0296,
41218.50744.230905.1.3.02-0727 e 41560.11951.140504.1.7.02-3997.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que o direito creditório estaria demonstrado na FICHA 12A da
DIPJ2004/2003 retificadora apresentada em 08/04/09, demonstrando o crédito de R$ 13.902,90
pleiteado no PER/DCOMP discutido nos presentes autos, e que as cópias do livro razão juntado
ao processo apresentariam o crédito do IRPJ a compensar de RS 12.904,25 referente 2001 e
R$2.508,15 referente 2002 apresentados pelo processo de n° 13855.00951/2003-21, cujo total é
de R$ 15.412,40 e que a partir desse saldo negativo efetuou-se as compensações expressas no
demonstrativo de fl.03.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 8a Turma
da DRJ/RJ1 reconhecendo a homologação tácita das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs n° 04749.65282.140504.1.3.02-0296 e 41560.11951.140504.1.7.02-3997., mas
não reconheceu crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 pelo motivo assim
consignado no voto condutor do acórdão:
Do Saldo Negativo de IRPJ
Analisando-se a DIPJ/2004(fl.42), verifica-se que na linha 01 da ficha 12A, o Imposto
de Renda apurado é de R$ 1.778,70. Na linha 17 da referida ficha, consta como
estimativas de IRPJ o valor de R$ 13.902,90. Está registrado, na linha 19 - ficha 12 A
um saldo negativo de IRPJ de R$ 12.124,20, sendo este o valor a ser analisado como
possível crédito do contribuinte.
Não consta na ficha 12 A outros valores a titulo de dedução de IRPJ, portanto, o cerne
da questão se prende a confirmação das estimativas de IRPJ.
Na "Análise de Crédito" (fl. 43 e 44), consta que as estimativas de janeiro a abril de
2003 foram compensadas pelo contribuinte com saldo negativo do ano-calendário de
2002 que não havia sido reconhecido como crédito. Quanto aos meses de maio a
novembro
de
2003,
a
interessada
compensou
tais
débitos
na
Dcomp
1539.60383.070504.1.7.02-8789, constando que tal compensação não foi confirmada.
Conforme informações do Sief (fl. 45), a referida Dcomp que retificou a Dcomp
2500.12739.150803.1.3.065, foi objeto de manifestação de inconformidade no processo
13855.000951/2003-21, e possui como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002.
No âmbito do supracitado processo, foi reconhecido, pela DRJ /RJO 1-Acórdão 12-
31260 — 8' Turma de 11/06/2010 ( fl 46 a 51), como saldo negativo de 2002 o valor de
R$ 35,73. Portanto, somente este valor pode ser usado para compensar as estimativas de
IRPJ do ano-calendário de 2003.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903014/2009-14

Como não houve pagamentos de estimativas somente pode ser considerado na linha 17-
IRPJ-estimativa o valor de R$ 35,73.
Tendo em vista que o valor de IRPJ apurado é de R$ 1.778,70 – linha 01 da ficha 12 A
da DIPJ/2004 e que a dedução de estimativas de IRPJ monta a R$ 35,73, apura-se um
valor de IRPJ a pagar de R$ 1.742,97, ou seja, não há crédito a favor da interessada.
Quanto as cópias do Razão apresentadas pelo contribuinte, ha que se considerar que são
documentos produzidos pela própria interessada e não foi acompanhada de documentos,
não tendo qualquer valor probante.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 07/10/2010 (e-fl. 59).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 05/11/2010 (e-fls. 60-83) onde alega que o v. acórdão não reconheceu o saldo
negativo do IRPJ do ano calendário de 2002, tendo em vista decisão proferida nos autos do
processo n° 13855.000951/2003-21, mas que a decisão não seria definitiva, uma vez que a
Recorrente apresentou recurso voluntário naquele processo. Teceu considerações acerca do
referido processo.
Aduz que a decisão recorrida do presente processo reconheceu a homologação
tácita de duas declarações de compensação, sendo uma delas a que demonstrou a existência do
crédito de CSLL do ano de 2003, passível de compensação (PER/DCOMP n°
4749.65282.140504.1.3.02-02, e dessa forma , tendo sido homologada tacitamente a declaração
de compensação na qual foram informados os créditos do IRPJ, relativas às estimativas apuradas
no ano de 2003, defende que deveria ser considerada a homologação dos referidos créditos.
Requer ao final o provimento do recurso com o saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2003 e a homologação das compensações declarada no PER/DCOMP n°
41218.50744.230905.1.3.02-0727.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou os seguintes PER/DCOMPs utilizando crédito de saldo
negativo de IRPJ Exercício 2004 (ano-calendário 2003) para compensação dos débitos neles
declarados :
-04749.65282.140504.1.3.02-0296 em 14/05/2004;
-41560.11951.140504.1.7.02-3997 em 14/05/2004 e;
-41218.50744.230905.1.3.02-0727 em 23/09/2005.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903014/2009-14

A Autoridade Fiscal não homologou as compensações por não terem sido
confirmadas as parcelas de saldo negativo relativas às estimativas compensadas com saldo
negativo de período anterior no valor de R$ 13.902,90.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que as cópias do
livro razão juntado ao processo apresentariam o crédito do IRPJ a compensar de RS 12.904,25
referente a 2001 e R$2.508,15 referente a 2002 apresentados no processo de n°
13855.00951/2003-21, cujo total é de R$ 15.412,40 e que a partir desse saldo negativo efetuou-
se as compensações expressas no demonstrativo de fl. 03.
A 8a Turma da DRJ/RJ1 decretou a homologação tácita das compensações
pleiteadas
nos
PER/DCOMs
n°s
04749.65282.140504.1.3.02-0296
e
,
41560.11951.140504.1.7.02-3997 pelo fato da ciência da não homologação das referidas
compensações ter ocorrido em 24/07/2009 (fl.35), depois de findo o prazo de 5 anos para que o
FISCO se pronunciasse, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei n o 9.430/96.
Contudo o reconhecimento da homologação tácita das compensações não
significa que o crédito utilizado nas compensações foi reconhecido. A DRJ reconheceu que havia
expirado o prazo legal para que a Autoridade Fiscal analisasse as compensações declaradas, e
como não foi feito, declarou as compensações tacitamente homologadas, mas não reconheceu o
crédito relativo às referidas compensações. Não há base legal para que o crédito informado nas
declarações de compensação tacitamente homologadas sejam reconhecidas, como pretende a
Recorrente.
Quanto ao crédito pleiteado de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, a
1a instância entendeu que não havia crédito em favor da Recorrente, mas CSLL a pagar de R$
1.067,22.
A Recorrente alegou que não haveria como reconhecer a inexistência do seu
direito creditório, tendo em vista que esse crédito ainda estaria sendo apreciado no âmbito do
contencioso administrativo (Processo n° 13855.000951/2003-21), e não havia sido prolatado
decisão em definitivo no referido processo.
Pois bem.
O recurso voluntário interposto pela Recorrente no processo n°
13855.000951/2003-21 foi apreciado por esta mesma Turma em julgamento realizado em 02 de
outubro de 2018, tendo sido prolatado o Acórdão 1003-000.202 no qual o recurso voluntário foi
negado por unanimidade pelos Conselheiros.
A Recorrente opôs Embargos de Declaração ao Acórdão 1003-000.202 que foi
acolhido sem efeitos infringentes, de acordo com o que consta no Acórdão 1003-00.522 de 13 de
março de 2019.
A Recorrente não apresentou outro recurso nos autos do processo n°
13855.000951/2003-21, de modo que a decisão tornou-se definitiva administrativamente.
Assim, considerando que o único argumento da Recorrente foi que se aguardasse
a decisão no processo n° 13855.000951/2003-21, e a decisão administrativa definitiva naquele
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903014/2009-14

processo lhe foi desfavorável, não reconhecendo o crédito e por conseguinte não homologando a
compensação, há que ser mantido o acórdão da 1a instância no presente processo.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital